Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-76.2019.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001484-76.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO RANDO - CPF: 025.750.378-16 (VÍTIMA), MAX WILLIAN RIBEIRO MELO (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), GUSTAVO MARINHO FERNANDES DA SILVA - CPF: 048.555.731-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAX WIILIAN RIBEIRO MELO - CPF: 054.253.511-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM RELAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO –
IMPROCEDÊNCIA –
EFETIVADA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – AD
OÇÃO DA TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
– DELITO QUE SE CONFIGURA COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA SUBTRAÍDA – PRECEDENTES DO STJ –
2. REQUESTADA A INCIDÊNCIA DOS BENEFÍCIOS ATINENTES AO FURTO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA –
VALOR SUBTRAÍDO QUE SUPERA O PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL TRADICIONALMENTE ADOTADO (UM SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO) – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE IMPOSSIBILITAM A FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A VÍTIMA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL –
3. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO –
INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – EXAME DE CORPO DE DELITO PRELIMINAR COM FORÇA DE DEFINITIVO – PRECEDENTES DO STJ –
4.

PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL RESPECTIVO –
NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS INSCULPIDOS NO ARTIGO 28, § 2º, DA LEI N.º 11.343/2006
– PREJUDICIADO O PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

– PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se
o acusado, ao revirar o carro da vítima, pega o dinheiro encontrado dentro da carteira que estava no porta-luvas, colocando-o em seu bolso, com ânimo de assenhoramento, sendo capturado preso ainda dentro do veículo enquanto se abrigava de uma chuva, naquele momento, dada a inversão da posse do bem (teoria da
amotio
ou da
apprehensio
), já havia se consumado o delito, sendo desnecessário para essa compreensão que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância do ofendido, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma.

2.
Para a incidência da figura privilegiada do furto, insculpida no artigo 155, § 2º, do Código Penal, deve o réu ser primário e a coisa subtraída deve ser de pequeno valor, ou seja, não deve ser superior ao valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Embora esse critério admita flexibilização de forma fundamentada conforme o caso concreto, a providência não se revela adequada na hipótese em que, no dia do fato, o réu transportava substâncias ilícitas, ato esse que ensejou condenação por tráfico de drogas, sem perder de vista os indícios de que foi capturado cerca de um mês após praticar delitos de roubo majorado em outra cidade, encontrando-se, aparentemente, em situação de fuga do distrito da culpa. Ademais, a ausência de prejuízo para a vítima não constitui elemento hábil para a aplicação da benesse.

3. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
“uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, porque não comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, ressalvados os casos em que o laudo preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente
” (STJ, Quinta Turma. HC 451.502/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

4. É
inviável cogitar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para
a infração penal do artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas.

5. O afastamento da tese de desclassificação, prejudica a análise do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

6
. O
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAX WILLIAN RIBEIRO MELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAX WILLIAN RIBEIRO MELO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001484-76.2019.8.11.0064 – Código 127253, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas ‘privilegiado’,

tipificados, respectivamente, no
artigo 155, §1º, do Código Penal
e no
artigo 33,
caput
, c/c §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, (substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) e pagamento de
214 (duzentos e quatorze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 554300486 – Pág. 04 ao
ID

55430489 – Pág. 03, o apelante almeja,
quanto ao crime patrimonial
, o
reconhecimento da tentativa
, por não haver acontecido a inversão da posse do dinheiro subtraído, dado que sequer chegou a sair do veículo em que foi capturado preso. Objetiva, ainda, a
incidência da causa de diminuição de pena atinente ao privilégio (artigo 155, § 2º, do Código Penal)
, tendo em vista a ausência de prejuízo para a vítima e a pequena variação no valor utilizado como parâmetro para a aplicação da benesse.

No que concerne ao tráfico de drogas ‘privilegiado’
, suscita a
absolvição
, pela ausência de prova da materialidade da infração penal, ante a
inexistência de laudo pericial definitivo
. Subsidiariamente, requer, com base na negativa de autoria sustentada em juízo, a
desclassificação
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal (artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006). Em razão do acolhimento desse pedido, pretende a
declaração da inconstitucionalidade
do referido dispositivo de forma incidental e, consequentemente, a
absolvição
.

Por fim,
prequestiona
a matéria constitucional e legal correlata.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID 55430493 – Pág. 02 ao ID

55430494 – Pág. 03, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 58160483 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

MAX WILLIAN RIBEIRO MELO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a peça propulsora que no dia 17 de março de 2019, por volta de 00h02min, na Fazenda “Morro Alto”, zona rural, n.º 284, em Jaciara-MT, o ora apelante
MAX WILLIAN RIBEIRO MELO
, com consciência e vontade, subtraiu para si a quantia de R$ 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais), pertencente à vítima João Roberto Rando, bem como
trazia consigo
drogas capazes de causar dependência física e psíquica, com finalidade diversa do consumo pessoal, consistentes em
17 (dezessete)
porções de PASTA-BASE DE COCAÍNA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tece a inicial acusatória que o ora apelante subtraiu uma motocicleta no município de Campo Verde-MT e, em seguida, dirigiu-se até a Fazenda Morro Alto, pertencente ao ofendido, que se levantou devido à intensidade da chuva e percebeu um vulto na janela de sua residência, momento em que saiu do interior de sua casa, tentando localizar alguém, pois no chão da varanda havia vários rastros, além de avistar uma moto estacionada próxima à rodovia BR-364.

Segundo esquadrinha a denúncia, a vítima narrou o fato à equipe policial, que, ao chegar no local, encontrou o acusado deitado no banco traseiro do veículo do ofendido, quando então já havia subtraído a quantia de R$ 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais) de
João
.

Na oportunidade, realizada a abordagem do réu, foram encontradas 17 (dezessete) papelotes de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Por estes fatos, o ora apelante foi processado e condenado nos moldes pleiteados pela acusação, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

I.

Reconhecimento da tentativa quanto ao crime de furto qualificado:

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública almeja o
reconhecimento da tentativa
quanto ao crime patrimonial, por não haver acontecido a inversão da posse do dinheiro subtraído, dado que o acusado sequer chegou a sair do veículo em que foi capturado preso.

Todavia, analisando-se cuidadosamente o conjunto probatório reunido com a evolução da persecução penal, verifica-se que o delito efetivamente se consumou.

Auscultada em juízo, a vítima,
João Roberto Rando
, narrou com riqueza de detalhes como se desenvolveu o fato (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 55430496 – Pág. 02). Disse que, na noite daquele dia era sábado para domingo e trabalhou até mais tarde, por volta de 22h30, 23h; já deitado, após dormir, escutou um barulho estranho e estava chovendo. Ouviu algo diferente na garagem e chamou sua esposa; levantaram-se devagar e constataram que a porta da cozinha, que dava acesso para a área, estava aberta, mesmo tendo sido fechada fazia cerca de uma hora.

Segundo descreveu, na área da casa, encontrou um facão da própria propriedade sobre a mesa, mas que não estava lá antes de se deitar. Diante disso, todas as luzes foram ligadas. Chovia muito no momento e, então, pegou uma lanterna e começou a procurar pela casa, mas não avistou nada, tendo notado apenas o portão lateral aberto e respingos no piso. Ao olhar os rastros pelo chão, chegou à lateral do carro.

O ofendido mencionou que estava há quinze minutos a procurar quem estaria ali, quando ouviu uma buzina de uma moto e sua impressão era de que havia um comparsa, porém havia a possibilidade de ser o pessoal de apoio da concessionária Rota do Oeste, pois mora há cerca de 100 m (cem metros) da BR-364.

Então, foi em direção ao carro e quando ia entrar, notou papéis revirados no banco dianteiro, bem como percebeu um vulto de uma pessoa deitada no banco de trás. Voltou para casa, informou sua esposa e ligou para seu sobrinho, solicitando-lhe que acionasse a Polícia. Após isso, ficou escondido atrás do pé de manga por cerca de dez minutos, até os agentes de segurança pública chegaram no local e apontou-lhes onde estava o indivíduo,

Conforme explicou a vítima,
diante da abordagem dos policiais, o rapaz saiu do veículo. Logo em seguida, avisou a eles que dentro do automóvel havia mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), que não estava mais lá. Um dos policiais, então,
localizou o montante no bolso da camisa do acusado, pois ele tinha retirado todo o dinheiro do carro e enrolou em uma sacola, colocando-a no bolso
. Além disso, o acusado havia revirado todo o carro
.

Na fase judicial,
Sandra Helena Souza Brasil
, esposa da vítima, descreveu idêntica sucessão fática, destacando não ter presenciado o momento da abordagem dos policiais no carro
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 55430496 – Pág. 02)
.

O policial militar
Felipe Rodrigues Costa e Silva
, ouvido perante o juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 554
30496 – Pág. 02)
, confirmou as minúcias tecidas em seu depoimento extrajudicial (ID 55429980 – Pág. 04/05). Consoante explicitou, a Polícia Militar foi informada do fato pelo sobrinho da vítima via 190, quem passou a localização da chácara. Ao chegar no local, o ofendido estava no quintal da casa e informou que o suspeito estava dentro do veículo.
Realizada a abordagem, constatou-se que o acusado estava de roupa íntima e com uma camisa da vítima e, dentro do bolso da camisa havia dinheiro, um pouco mais de um mil reais.
Assim, foi dada voz de prisão ao recorrente, que lhes afirmou ter entrado na chácara porque a moto havia estragado.

Em idêntico sentido foi o depoimento prestado pelo policial militar
Ailton Pereira Moreira
na fase administrativa (ID 55429980 – Pág. 02/03).

O réu, interrogado perante a autoridade policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio. Perante o juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 554
30496 – Pág. 02), o acusado admitiu que a imputação pela prática do furto é verdadeira. Explicou que estava com problemas no casamento, pois subtraía coisas dentro de casa para consumir drogas e, então, foi para Campo Verde, porém continuava com o vício.

Segundo explicitou, na ocasião em que foi preso, estava se deslocando para Cuiabá e a motocicleta apresentou problema na beira da estrada; assim, procurou o curral da propriedade para se abrigar da chuva. Tirou a roupa, torceu-a e a deixou dentro do capacete. Após isso, foi em direção à casa na intenção de pegar uma roupa, quando viu o carro e entrou porque estava com frio. Lá, achou a camisa que estava usando e permaneceu dentro do veículo. Consoante assinalou,
começou a mexer no carro e achou o dinheiro, tendo pegado o montante na intenção de subtraí-lo. Descreveu que o dinheiro estava dentro da carteira, no porta-luvas, junto com os envelopes
.

Segundo entendimento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (STJ. Terceira Seção. REsp 1.524.450/RJ. Relator Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 14.10.2015. DJe 29.10.2015; destaques apostos).

Nessa ordem de ideias, o STJ “
firmou entendimento no sentido de que para consumação do furto, basta o desapossamento da coisa subtraída, o qual se dá com a inversão da posse, não sendo necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma
” (STJ. Quinta Turma. REsp 1716938/RJ. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 19.04.2018. DJe 27/04/2018.).

Com efeito, na presente hipótese, o acusado, muito embora estivesse usando uma camisa do ofendido, pegou essa peça de roupa dentro do carro e o dinheiro não estava previamente no bolso da vestimenta. Assim, após mexer em tudo que havia no carro,
localizou o dinheiro, tirou-o de dentro da carteira que se encontrava no porta-luvas, colocou-o no bolso da camisa que estava usando e, a seguir, foi capturado preso, ainda dentro do veículo
. Naquele instante, o bem assenhorado já estava sob pleno domínio do apelante, restando, pois, aperfeiçoadas todas as elementares do crime patrimonial em voga, de forma que, dada a inversão da posse do bem (teoria da
amotio
ou da
apprehensio
),
já havia se consumado o delito
.

Nesse sentido,
não prospera a asserção, trazida nas razões recursais, no sentido de que não teria se consumado o delito por estar o réu ainda dentro do veículo da vítima no momento em que foi capturado preso, haja vista que o bem subtraído estava sob a posse do recorrente, ainda que não de forma mansa e pacífica, muito embora desvigiada
.

Diante disso,
não incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa
.

II.

Da figura privilegiada do furto:

A Defensoria Pública objetiva, ainda, a
incidência da causa de diminuição de pena atinente ao privilégio
, tendo em vista a ausência de prejuízo para a vítima e a pequena variação no valor utilizado como parâmetro para a aplicação da benesse.

A figura privilegiada do furto, insculpida no artigo 155, § 2º, do Código Penal, aperfeiçoa-se mediante a caracterização de dois requisitos: a) se o criminoso é primário;
e
b) se é de pequeno valor a coisa furtada. No caso de incidência dessa minorante, cabe ao juiz, discricionariamente, adotar uma, dentre três opções, sempre de forma motivada: a) substituir a pena de reclusão pela de detenção; b) diminuir a pena de um a dois terços;
ou
c) aplicar somente a pena de multa.

Na presente hipótese, verifica-se a primariedade do agente
MAX WILLIAN RIBEIRO MELO
, que, muito embora responda a uma ação penal pela suposta prática de um delito de roubo majorado em concurso formal (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal) ocorrido antes do fato aqui apurado, não apresenta condenação penal transitada em julgado, uma vez que aquele processo-crime ainda está em trâmite perante o Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca da Capital (Ação Penal n.º 0024084-92.2019.8.11.0042 – Código 581870).

De outro lado,
NÃO
se verifica o pequeno valor da coisa furtada, na medida em que foi surrupiada quantia em dinheiro superior ao salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
quantum
utilizado como referencial na jurisprudência para se considerar a modicidade do valor da coisa subtraída.

Conforme se observa do Termo de Apreensão (ID 55429980 – Pág. 01) e do Termo de Entrega (ID 55429981 – Pág. 05), foi subtraído o valor de R$ 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais) e o salário-mínimo vigente ao tempo do fato era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nos termos estabelecidos pelo Decreto n.º 9.661/2019, editado pela Presidência da República.

De fato, o parâmetro adotado na jurisprudência não é inflexível e comporta variações, sempre justificadas, de acordo com o caso concreto. Nesse sentido, inclusive, o Tribunal da Cidadania pondera que “
(...) na aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal), o salário mínimo vigente à época dos fatos vem sendo utilizado como parâmetro para se atribuir à coisa furtada a qualidade de "pequeno valor". Porém, não se trata de um critério absoluto. Deve ser considerado juntamente com as demais circunstâncias do delito. (...)
” (STJ, Quinta Turma. HC 401.574/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 07.11.2017. DJe 14.11.2017).

No caso vertente, o valor subtraído supera em aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) aquele utilizado como parâmetro para a aplicação da benesse. Embora esse
quantum
seja relativamente considerável, não justificaria,
por si só
, o afastamento da benesse.

Apesar disso, verifica-se que o acusado praticou o delito na propriedade da vítima durante o período noturno, enquanto chovia e todos já estavam dormindo,
circunstância que causou maior temor nos habitantes da residência
. Ainda, no mesmo contexto,
o apelante estava a portar drogas, conduzindo-as com destino a Cuiabá-MT
.

Não bastassem essas características desfavoráveis, é de se ponderar, também, que
a motocicleta que apresentou defeitos e que o réu utilizava
no momento em que foi capturado preso,
é, aparentemente, produto de um furto por ele perpetrado em Campo Verde-MT
, consoante as declarações prestadas por
Gustavo Marinho Fernandes da Silva
(ID 55429983 – Pág. 04/05) e o Termo de Entrega (ID 55429982 – Pág. 07) e cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 55429983 – Pág. 02/03).

Além disso, nota-se, pelos indícios existentes nos autos, que
o recorrente foi preso em Jaciara-MT pelos fatos aqui examinados, cerca de um mês após supostamente praticar um roubo ao posto de combustíveis no qual trabalhava em Cuiabá, seguido do roubo de um veículo para a fuga
, no dia 16 de fevereiro de 2019, tendo se escondido em determinado período de tempo em Campo Verde-MT até ser posteriormente preso em Jaciara-MT em 17 de março de 2019 (dia do fato aqui examinado).

Nesse sentido, tem-se os relatos do Boletim de Ocorrência n.º 2019.51168 (ID 55429984 – Pág. 05/07) – correspondente à mencionada Ação Penal n.º 0024084-92.2019.8.11.0042 (Código 581870), em trâmite na Comarca da Capital – e as declarações prestadas pelo próprio acusado perante a autoridade policial (ID 55429982 – Pág. 02/04).

Por sua vez, a devolução do valor integral para a vítima e a ausência de prejuízo por ela suportada é irrelevante para a caracterização do furto privilegiado, visto que não constitui critério legal instituído para a concessão da benesse, de modo que não é oportuno apegar-se a esse fato diante dos argumentos ajustados até aqui.

Por conseguinte,
não se caracteriza a figura do furto privilegiado
.

III.

Pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas secundado pelo pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal:

No que concerne ao tráfico de drogas ‘privilegiado’
, a Defesa técnica suscita a
absolvição
, pela ausência de prova da materialidade da infração penal, ante a
inexistência de laudo pericial definitivo
.

Sem razão, contudo.

Segundo o comando normativo contido no artigo 50, § 1º, da Lei n.º 11.343/2006, comprova-se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes mediante o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

No caso em análise, a substância entorpecente apreendida foi submetida tão somente à perícia – exame de corpo de delito –, em caráter preliminar, devidamente realizada por
perito oficial
, consoante se depreende do Laudo Pericial Preliminar n.º 200.2.04.2019.003288-01 (ID 55429988 – Pág. 06 e ID 55429989 – Pág. 01).

A Lei Antitóxicos estabelece que, em regra, é exigido o exame toxicológico definitivo para se aferir a materialidade da conduta. Todavia, a existência de laudo pericial em que certificadas a natureza e quantidade da peste, com juízo de certeza idêntico ao laudo definitivo, desde que elaborado em
procedimento e com conclusões equivalentes
, é documento hábil à comprovação da materialidade do tráfico, sendo incabível acolher a apontada deficiência probatória (STJ, Terceira Seção. HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016).

Nesse sentido, tem-se que “
no julgamento do Eresp 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, porque não comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas,
ressalvados os casos em que o laudo preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente
” (STJ, Quinta Turma. HC 451.502/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018, grifos apostos).

Logo, com relação à materialidade delitiva, a existência da infração penal ressai inequívoca diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 55429979 – Pág. 01), do Boletim de Ocorrência (ID 55429979 – Pág. 02/05), do Relatório de Investigação n.º 131/2019, que contém o auto de constatação e o registro fotográfico (ID 55429979 – Pág. 07/08), do Termo de Apreensão (ID 55429980 – Pág. 01) e do Laudo Pericial (ID 55429988 – Pág. 06 e ID 55429989 – Pág. 01), que denotam que as
17 (dezessete) porções apreendidas
, com massa total de
6,47g (seis gramas e quarenta e sete centigramas)
, apresentaram resultado positivo para a presença de
COCAÍNA
, substância psicotrópica essa de uso proscrito no Brasil.

Em caráter subsidiário, pretende a Defesa a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da negativa de autoria sustentada no interrogatório judicial.

Outra vez, não assiste razão ao órgão de assistência judiciária.

Sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, o policial militar
Felipe Rodrigues Costa e Silva

foi enfático em confirmar a procedência do fato tal como narrado na exordial acusatória
(arquivo audiovisual
disponibilizado no Relatório de Mídias
de ID 554
30496 – Pág. 02
), de modo a confirmar seu depoimento
(ID 55429980 – Pág. 04/05)
e de seu colega
Ailton Pereira Moreira

(ID 55429980 – Pág. 02/03)
na esfera extrajudicial.

Segundo o agente de segurança pública, o deslocamento até a propriedade da vítima
João Roberto Rando
aconteceu para atender uma ocorrência de furto e, após ser o réu localizado dentro do veículo do ofendido e receber voz de prisão, ele se justificou, afirmando ter entrado na chácara porque sua moto estava estragada e, perguntado sobre a chave, disse que ela estava no curral, juntamente com o capacete.
Chegando lá, junto com esses objetos havia também os trajes (roupas) do recorrente e um pote, no qual havia uma quantia de droga, sendo pasta-base e cocaína.

Conforme narrou a testemunha, naquele momento o acusado alegou estar levando o entorpecente de Campo Verde para Cuiabá e em nenhum momento disso que as drogas seriam destinadas ao próprio uso
.

A corroborar essa versão, tem-se o depoimento judicial de
João Roberto Rando

(arquivo audiovisual
disponibilizado no Relatório de Mídias
de ID 554
30496 – Pág. 02
)
, quem descreveu o furto ocorrido em sua casa, bem como a localização de objetos pertencentes ao réu no curral de sua propriedade, conforme informações repassadas pelo próprio indivíduo, sendo encontrados o capacete, uma bermuda, uma camisa e um boné,
além de um frasco, do lado do capacete, que acredita que contivesse entorpecente. Narrou, também, que quando o policial perguntou ao acusado sobre o frasco, ele negou que lhe pertencesse
.

Sobre o mesmo fato, ouvida em juízo,
Sandra Helena Souza Brasil
(arquivo audiovisual
disponibilizado no Relatório de Mídias
de ID 554
30496 – Pág. 02
) descreveu que os
policiais perguntaram ao réu sobre a moto e,
na sequência, o capacete foi encontrado no curral, onde estavam também a chave, o documento do veículo e um vidro contendo alguma coisa
.

MAX WILLIAN RIBEIRO MELO
, interrogado perante a autoridade policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio, declinando, tão só, ter fugido para Jaciara-MT por acreditar que existia um mandado de prisão expedido em seu desfavor, pois havia subtraído cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) do posto de combustíveis onde trabalhava um mês antes do fato aqui analisado.

Interrogado em juízo, (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 554
30496 – Pág. 02), o acusado explicou que estava com problemas no casamento, pois surrupiava coisas dentro de casa para consumir drogas e, então, foi para Campo Verde, porém continuava com o vício.

Conforme assinalou, na ocasião em que foi preso, estava se deslocando para Cuiabá e logo após o pedágio a motocicleta apresentou problema na beira da estrada; avistou um guincho rebocando uma caminhonete branca na rodovia e foi até ele pedir ajudar, mas o rumo a ser tomada era em direção a Rondonópolis e o acusado iria para o sentido contrário (Cuiabá).

Assim, procurou o curral da propriedade para se abrigar da chuva e lá praticou o furto. Negou ser traficante, mas tão somente usuário de pasta-base, cocaína e maconha, tendo explicado que o primeiro entorpecente citado se trata de uma pedra amarelada. Afirmou usar drogas no cachimbo, na lata e no cigarro. Alegou que, na oportunidade, já havia fumado três ou quatro pedras, pois tinha trocado seu celular e sua aliança por droga, acreditando que a quantidade de entorpecente com ele encontrada corresponderia a um valor de aproximadamente R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie. Quanto à moto que utilizava, asseriu que foi emprestada de seu primo
Marcelo
, em Campo Verde-MT.

Abstraindo-se as considerações acerca da intenção do recorrente, no sentido de que o contexto evidenciaria apenas o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tem-se que as provas enumeradas permitem a reconstituição fática da cena do crime e são aptas à conclusão de que a ação praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, ante a constatação de que
o réu ao menos trazia consigo e transportava drogas
.

Muito embora seja legítimo o inconformismo, a análise dos elementos probantes evidencia, às escâncaras, que a pretensão
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que possuía a droga apenas para consumo próprio, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos
, conforme a intelecção já alinhada para o afastamento do furto privilegiado no item antecedente.

Primeiramente, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança.

O réu aduz que a motocicleta que conduzia e que apresentou defeito na rodovia BR-364 em Jaciara-MT, na altura da chácara onde cometeu o furto do valor em dinheiro, era emprestada de um primo. Todavia, ela
é, aparentemente, produto de um outro furto por ele perpetrado em Campo Verde-MT, consoante as declarações prestadas por
Gustavo Marinho Fernandes da Silva
(ID 55429983 – Pág. 04/05), o Termo de Entrega (ID 55429982 – Pág. 07) e cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 55429983 – Pág. 02/03).

Outrossim, vale sobrelevar que, pelos indícios existentes nos autos,
o recorrente foi preso pelos fatos aqui examinados, cerca de um mês após supostamente praticar um roubo ao posto de combustíveis no qual trabalhava em Cuiabá, seguido do roubo de um veículo para a fuga, no dia 16 de fevereiro de 2019, tendo se escondido por
determinado período de tempo em Campo Verde-MT e, a seguir, preso em Jaciara-MT em 17 de março de 2019.

Nesse sentido, tem-se as declarações prestadas pelo próprio acusado perante a autoridade policial (ID 55429982 – Pág. 02/04), que embora revelem suposta prática de furto, são contrastadas pelos relatos do Boletim de Ocorrência n.º 2019.51168 (ID 55429984 – Pág. 05/07) – correspondente à Ação Penal n.º 0024084-92.2019.8.11.0042 (Código 581870), em trâmite na Comarca da Capital – a dar conta da prática de dois roubos majorados em sequência, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie subtraído naquela ocasião.

Assim, resta enfraquecida substancialmente a versão de que as drogas seriam oriundas da venda de sua aliança e de seu celular, bem como que totalizariam o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), aparentemente desproporcional e incompatível com o montante que o apelante aduz ser equivalente à quantidade de entorpecente com ele encontrada.

Embora a Defensoria Pública, nas razões recursais, alegue que não faz sentido o caminho traçado pelo recorrente, deslocando-se de Campo Verde a Cuiabá, passando por Jaciara, tem-se que essa não foi uma rota inventada pelo policial militar que prestou depoimento em juízo, mas sim extraída da própria explicação do apelante durante seu interrogatório judicial, e que possivelmente já havia sido delineada aos agentes de segurança pública, haja vista a recordação do agente estatal perante o juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Além disso,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
guardava consigo
e
transportava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
,

Veja-se que o réu, de fato, não era investigado pela prática de tráfico de drogas, sendo a descoberta do crime realizada em razão da prática de outra infração penal. Isso, por si só, contudo, não conduz necessariamente à intelecção de que apenas possuía o entorpecente para consumo próprio, conforme suscitado na peça de impugnação. Aliás, a quantidade e natureza da droga e, especialmente, a quantia de porções apreendidas, evidenciam a traficância, sem perder de vista a peculiaridade da rota traçada pelo réu no dia do fato, não havendo explicação lógica para passar pela região de Jaciara, quando se deslocava de Campo Verde para Cuiabá.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ademais, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada em juízo, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Nesse contexto, sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, estabelecidos no
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006,
a sobrelevar a
natureza
e a

quantidade
da droga (dezessete porções de pasta-base de cocaína, que totalizaram quase sete gramas), a
forma
como acondicionada (dentro de um vidro, protegida), além das
condições em que se desenvolveu a ação
(abordagem policial aleatória antecedida da prática de um furto pelo réu, que se deslocava por um trajeto incompatível com a finalidade por ele declinada),
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

A Defesa ainda vindica o reconhecimento de suposta ausência de fundamentação da sentença, o que implica em violação ao dever constitucional estampado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Todavia, da percuciente análise daquele pronunciamento judicial de mérito [fls. 619/628-v]
, é de se verificar que a pretensão da defensiva não comporta guarida, uma vez que o juiz de primeira instância, na sentença, encadeou, em claras linhas, o raciocínio lógico-dedutivo que conduz às conclusões consignadas em sua parte dispositiva, de forma que, para aperfeiçoar o juízo condenatório, o magistrado analisou as provas amealhadas no curso da persecução penal, aquilatando que tais elementos deram amparo à pretensão acusatória contida na denúncia.

Aliás, o juízo de primeiro grau apreciou de forma fundamentada as questões pertinentes para a resolução da controvérsia, embora com conclusão diversa da pretendida pelo recorrente.

Destarte, não se vislumbra, na espécie, qualquer afronta ao dever republicano de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal). Aqui, impende destacar, aliás, que outra não é a função do duplo grau de jurisdição senão assegurar aos jurisdicionados que as decisões judiciais apresentar-se-ão escorreitas e o inconformismo da Defesa, neste ponto, confunde-se com a própria análise do mérito do presente recurso de apelação criminal, conforme os argumentos até aqui ajustados.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem com absolvição, atribuição de definição jurídica diversa à conduta e insuficiência da fundamentação do decreto condenatório.

Em razão do não acolhimento da desclassificação pretendida,
encontra-se prejudicada a análise da tese referente à declaração da inconstitucionalidade
do artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 de forma incidental com consequente
absolvição
.

IV.

Do prequestionamento:

Em suas razões recursais a Defesa prequestiona a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAX WILLIAN RIBEIRO MELO
,

mantendo intacta a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara nos autos da Ação Penal n.º 0001484-76.2019.8.11.0064 – Código 127253.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021